Tribunal: STF
Processo: RE 1556458
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS – TCIF. LEI Nº 13.451/2017. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA E CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTATAIS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal fez aprovar a Súmula Vinculante nº 29, que tem a seguinte redação: ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 2. A Taxa de Controle de Incentivos Fiscais – TCIF é devida em razão do efetivo exercício do poder de polícia realizado pela SUFRAMA na regulação e controle da importação e do ingresso de mercadorias na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, com incentivos fiscais, conforme previsto na Lei nº 13.451/2017. 3. A base de cálculo da TCIF não se confunde com a de outros tributos incidentes na importação ou no ingresso de mercadorias procedentes do território nacional na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, e também não viola o entendimento da Súmula Vinculante nº 29, do Supremo Tribunal Federal. 4. A Lei nº 13.451/2017, ao instituir a TCIF, atendeu aos requisitos exigidos conforme dispõe o art. 145 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), em conformidade ao seu art. 150, I, sendo certo que a concretização de seus efeitos não demandou a edição de qualquer outro ato normativo. 5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II e §§ 1º e 2º e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente